Tribunal: TJSP
Processo: 1036228-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Superior
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Curso superior – Estágio não autorizado – Portaria FEA no 10/2017 – Condições estabelecidas de créditos de aula e carga horária – Exigência que extrapola a previsão do art. 3o da Lei Federal no 11.788/08 – Autonomia universitária que não confere direito de editar normas em relação à legislação que lhe sustenta.
Sentença mantida.
Recursos negados.